Tribunal: CARF
Processo: 13603.729866/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.729866/2019-77
RESOLUÇÃO
3302-002.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no valor de R$ 2.960.174,22, decorrente de
fiscalização de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS, no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, em consonância com o
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização TDPF-F. O AI foi lavrado em
26.12.2019, a partir da constatação de créditos apropriados e não reconhecidos como insumos.
A Recorrente apresentou Impugnação em que refutou as glosas objeto do Auto de
Infração, alegando ser legítimo o creditamento extemporâneo de PIS/Pasep; que possui direito ao
crédito sobre os serviços de engenharia/construção civil pois todas as modificações foram
necessárias em sua planta industrial, com o objetivo de permitir o desenvolvimento de um novo
produto; que o conceito de insumo deve ser analisado sob a ótica do REsp repetitivo no 1.221.170.
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.729866/2019-77
2
Em Acordão de no 07-46.366, proferida pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), em 15.04.2020, a Impugnação foi
considerada improcedente, com o direito creditório não reconhecido, nos termos da ementa que
segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2015 DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência
do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e
suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as
diligências e perícias requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade
julgadora indeferi-las.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo aplicável no âmbito do regime não cumulativo de
tributação para a contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, de que trata o
inciso II do artigo 3.o da Lei no10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços pela pessoa jurídica, conforme as diretrizes estabelecidas na
decisão do STJ proferida nos autos do REsp 1221170/PR, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 05, de 17 de dezembro de 2018.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. CONDIÇÕES.
É exigida a entrega de DACON/EFD Contribuições e DCTF retificadores,
acompanhado da escrituração contábil pertinente, quando houver
aproveitamento extemporâneo de créditos da contribuição.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE DESPESAS COM
MANUTENÇÃO OU BENFEITORIA PREDIAL.
Os valores relativos a gastos com despesas de manutenção ou benfeitorias
em imóveis não geram direito a crédito, por não configurarem pagamento
de bens ou serviços enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou
produção de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de
serviços.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
SERVIÇOS
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Os serviços contratados de pessoas jurídicas aplicados sobre as máquinas e
equipamentos são considerados insumos, para fins de creditamento de PIS
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.729866/2019-77
3
e COFINS, desde que tais máquinas e equipamentos sejam,
comprovadamente, utilizados na produção de bens ou na prestação de
serviços. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e
peças resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do
respectivo bem, as despesas correspondentes, quando aquele aumento for
superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a
depreciações futuras.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2015 INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMO.
O conceito de insumo aplicável no âmbito do regime não cumulativo de
tributação para a contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, de que trata o
inciso II do artigo 3.o da Lei no10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços pela pessoa jurídica, conforme as diretrizes estabelecidas na
decisão do STJ proferida nos autos do REsp 1221170/PR, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 05, de 17 de dezembro de 2018.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. CONDIÇÕES.
É exigida a entrega de DACON/EFD Contribuições e DCTF retificadores,
acompanhado da escrituração contábil pertinente, quando houver
aproveitamento extemporâneo de créditos da contribuição.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE DESPESAS COM
MANUTENÇÃO OU BENFEITORIA PREDIAL.
Os valores relativos a gastos com despesas de manutenção ou benfeitorias
em imóveis não geram direito a crédito, por não configurarem pagamento
de bens ou serviços enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou
produção de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de
serviços.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
SERVIÇOS
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Os serviços contratados de pessoas jurídicas aplicados sobre as máquinas e
equipamentos são considerados insumos, para fins de creditamento de PIS
e COFINS, desde que tais máquinas e equipamentos sejam,
comprovadamente, utilizados na produção de bens ou na prestação de
serviços. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e
peças resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do
respectivo bem, as despesas correspondentes, quando aquele aumento for
superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a
depreciações futuras. Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Mantido.

Fl. 4012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.729866/2019-77
4
Tomando ciência da decisão em 31.07.2020, a Recorrente protocolou Recurso
Voluntário em 01.09.2020, alegando, resumidamente que a Autoridade Fiscal, por meio do Auto
de Infração, glosou itens sob o argumento que seria impossível a apropriação de créditos das
contribuições em período diferente daquele da aquisição dos serviços ou das mercadorias (crédito
extemporâneo). Além disso, que são ilegítimas as glosas de diversos serviços de engenharia (item
n. 3.2 do TVF) tomados pela Recorrente não corresponderiam a insumos da sua atividade
produtiva, tais como:
1. Serviços de construção civil (coluna 1 da planilha referente às glosas);
2. Serviços relacionados a instalações elétricas e hidráulicas (coluna 2,
referente à planilha das glosas);
3. Serviços relacionados à prevenção de incêndio (coluna 3, referente à
planilha das glosas);
4. Serviços relacionados à refrigeração (coluna 4 da planilha das glosas);
5. Serviços relacionados à serralheria e carpintaria (coluna 5, referente à
planilha das glosas);
6. Serviços relacionados à locação de bens móveis (coluna 7, referente à
planilha das glosas).

Reiterou os argumentos da Impugnação, no sentido da possibilidade do
aproveitamento de créditos em período posterior ao de aquisição e que o conceito de insumos
deve observar Jurisprudência do CARF e do STJ, REsp repetitivo n. 1.221.170, bem como da Nota
Técnica PGFN n. 63/18. Por fim, pediu o reconhecimento integral do crédito pleiteado/utilizado,
ou que seja deferida a realização de diligência fiscal e/ou perícia técnica.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.

1. Contextualização
A Recorrente discorreu longamente sobre o conceito de insumos, relativamente a
legislação do PIS/PASEP e COFINS, sobre o entendimento firmado pelo STJ no Resp. no
1.221.170/PR, analisou o Parecer Normativo COSIT no 05/2018 e Nota Técnica PGFN no 63/18,
buscando demonstrar que o seu procedimento encontra respaldo e que deve ser mantido.
Combateu o não deferimento do crédito extemporâneo sobre despesas, custos e
gastos efetivados em períodos anteriores ao fiscalizado, de serviços vinculados às instalações
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.729866/2019-77
5
elétricas, hidráulicas, contra incêndio, pintura em edifícios, instalação de divisórias, instalação e
manutenção rede elétrica, instalação e manutenção rede hidráulica, manutenção rede ótica,
remanejamento de layout entre outros.
A Fiscalização informou (TVF) que a Recorrente tem por objeto social as atividades
de estudo, desenvolvimento, projetação, a fabricação, o comércio, mesmo que exterior, a
representação e a distribuição de automóveis, veículos a motor em geral, motores, outros grupos
e subgrupos, componentes, partes e peças, inclusive de reposição, bem como acessórios.
Por sua vez, o Acórdão recorrido deixou explícito que as glosas passam a ser
analisadas com o prisma nos critérios da essencialidade ou da relevância de acordo com a decisão
do STJ. Mencionou que o procedimento fiscal foi realizado após a emissão do referido PN
COSIT/RFB no 05, o qual foi citado na fundamentação das glosas efetivadas, todas de acordo com a
jurisprudência vinculante do STJ, referente ao REsp no 1.221.770, que se encontrava afetado com
efeito repetitivo.

2. Da análise das operações

Serviços de Construção Civil: De acordo com a Recorrente, tais operações
ocorreram em um contexto de modernização de suas instalações e de ampliação da sua
capacidade produtiva; para promover modificações em planta industrial, com o objetivo de
permitir o desenvolvimento de uma nova geração de motores; para a construção de uma linha
automatizada para instalação de teto solar e outra para criação de uma nova funilaria, além de
serviços utilizados para projetar e construir um novo galpão logístico localizado no complexo
industrial da impugnante, inclusive serviços de “mão de obra”.
Argumentos da Recorrente: Afirmou que os serviços de construção civil se trata de
modificações necessárias em sua planta industrial, com o objetivo de permitir o desenvolvimento
de novo produto: “Global Small Engine”, nova geração de motores que equipam os veículos Fiat
Mobi, Fiat Uno, Fiat Argo e Fiat Cronos. Transcreveu parte dos contratos com a Empresa UNIÃO
ENGENHARIA E CONSULTORIA, referente aos serviços de ampliação e modernização de uma linha
automatizada para instalação de teto solar e à criação de uma nova funilaria no processo
produtivo.
Apresentou contratos relativos a serviços prestados pela empresa GERAIS
ARQUITETURA ENGEANHARIA LTDA., AÇOTEC INDUSTRIAL EM SISTEMAS ESTRUTURAIS LTDA.,
METABIL SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS S.A E MEDABIL INDÚSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS, que
compreendem o projeto e construção de um novo galpão logístico localizado em seu complexo
industrial. Afirmou que os galpões são estruturas que se destinam à armazenagem de peças
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.729866/2019-77
6
utilizadas na montagem de seus veículos, onde atuam prestadores de serviços terceirizados que
transportam a matéria prima da produção até a linha de montagem.
Afirmou a Recorrente que sem a constante melhora das condições de seu parque
fabril, sua linha de montagem de automóveis, localizada em Betim/MG, inaugurada em 1976 (44
anos atrás), não atenderia as exigências trabalhistas que surgiram ao longo das últimas 4 décadas,
relacionadas à carga de trabalho imposta sobre seus empregados, bem como ao nível de
luminosidade, ruído e ventilação dentro de suas instalações. Contratou pessoas jurídicas para
realizarem todas as modificações necessárias em sua planta industrial, com o objetivo de permitir
o desenvolvimento de um novo produto, para adequar a linha de montagem às especificidades
dessa nova gama de motores (Firefly).
Fundamentos do Acordão: Para a Fiscalização, entendimento acatado pela DRJ, as
despesas com serviços de construção civil para ampliação e modernização das instalações fabris,
não se caracterizam como insumos, e como tal não geram créditos. Porém, se estiverem no ativo
imobilizado, poderão gerar créditos decorrentes de depreciação futura, conforme previsto no art.
3o, inciso VI, combinado com o seu § 1o, inciso III, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003. No entanto, concluiu por manter a glosa.
Para a Fiscalização, no âmbito da Receita Federal do Brasil – RFB, são insumos bens
e serviços que compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de
serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e
inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, são relevantes na medida
em que integram o processo produtivo, seja por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Assim, para a Fiscalização, não podem ser considerados como insumos passíveis de
geração de créditos, aqueles bens e serviços que não estejam associados ao processo produtivo do
bem destinado à venda, mesmo que possam ser considerados essenciais ou relevantes à atividade
empresarial
O TVF evidenciou, às fls. 74:

Não geram direito a crédito os valores relativos a gastos com despesas de
manutenção predial por não configurarem pagamento de bens ou serviços
enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens
ou produtos destinados à venda ou na prestação de serviços.
Não podem ser descontados créditos em relação a gastos com edificações
e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa, se esses gastos não forem registrados no ativo
imobilizado e, por via de consequência, não forem suscetíveis de
depreciação. (Grifei).
Fl. 4015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.729866/2019-77
7

Por um lado, a Recorrente juntou diversos documentos comprobatórios, desde
contrato a relatórios técnicos explicativos dos serviços técnicos (placas, instalações, sinalização,
limpeza, normas técnicas etc.), bem como Notas Fiscais de prestadores de serviços (fls. 2228-
2232), cujo descritivo é “serviços de remanejamento de layout de maquinário na oficina e
manutenção”; fls. 2233 – “serviços com guindastes”; fls., 2234-2235 “serviços de lançamentos de
cargas, com equipamentos e mão de obras”, constantes nos autos. Apresentou contratos de
prestação de serviços, bem como fez juntada dos Docs. 04 a 10 (diversos contratos de prestação
de serviços), laudos e documentos técnicos relacionados aos serviços glosados.
Para a fiscalização, em se tratando de alteração significativa, autônoma e
independente, estar-se-á diante de “obra de engenharia”. Por outro lado, “serviço de engenharia”
é a atividade destinada a garantir a fruição de utilidade já existente ou a proporcionar a utilização
de funcionalidade nova em coisa/bem material já existente: o serviço consiste no conserto, na
conservação, operação, reparação, adaptação ou manutenção de um bem material específico já
construído ou fabricado.
Por outro lado, a DRJ afirmou em seu voto (fls. 3952): “(...) nos casos de
lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por parte da autoridade fiscal, de que ocorreu o
ilícito tributário, mas é fundamental que a infração esteja comprovada, como se depreende da
parte final do caput do artigo 9.o do Decreto n.o 70.235/1972. Esse, portanto, é o quadro nos
lançamentos de ofício: à autoridade fiscal incumbe provar, pelos meios de prova admitidos pelo
direito, a ocorrência do ilícito, ou seja, o fato gerador tributável não oferecido à tributação; ao
impugnante é garantido o direito à oportunidade de provar que os argumentos colocados na
autuação fiscal não se sustentam”.
A DRJ afirmou, ainda, quanto aos serviços de construção civil (fls. 3960): “Nesse
cenário, as despesas com serviços de construção civil para ampliação e modernização das
instalações fabris, não se subsumam ao conceito de insumo, e como tal não geram créditos para
desconto, como pretende a impugnante. Porém, se estiverem no ativo imobilizado, poderão gerar
créditos decorrentes de depreciação futura, conforme previsto no art. 3o, inciso VI, combinado
com o seu § 1o, inciso III, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003”.
Portanto, ao examinar as glosas separadamente, afirmou não assistir razão à
Recorrente, frisando que os itens não se enquadram no conceito de insumos, além de que se tais
bens estiverem incluídos no ativo imobilizado já estão assegurados em lei. Não há referência a
discordância quando ao aspecto probatório, exceto no item “serviços relacionados à refrigeração”
Fl. 4016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.729866/2019-77
8
(fls. 3963), a DRJ registrou que não houve a demonstração de que a manutenção se refere a
máquinas e equipamentos do processo produtivo.
Nos termos do PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05, DE 2018, tendo em vista a
interseção entre insumos e ativo imobilizado, em conformidade com regras contábeis ou
tributárias, os bens e serviços cujos custos de aquisição devem ser incorporados ao ativo
imobilizado da pessoa jurídica (por si mesmos ou por aglutinação ao valor de outro bem)
permitem a apuração de créditos das contribuições, desde que cumpridos os demais requisitos.

7.
INSUMOS E ATIVO IMOBILIZADO
70. Como cediço, o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003, prevê ao lado da modalidade de creditamento em relação à
aquisição de insumos (inciso II) a modalidade de creditamento em relação
à aquisição ou construção de ativo imobilizado (inciso VI).
7.1.
As
duas
referidas
modalidades
de
creditamento
diferem
substancialmente porque a apuração de créditos relativos à aquisição de
insumos ocorre com base no valor mensal das aquisições e a apuração
referente ao ativo imobilizado ocorre, como regra, com base no valor
mensal dos encargos de depreciação ou de amortização do ativo
(atualmente essa regra está bastante relativizada pelo creditamento
imediato permitido pelo art. 1o da Lei no 11.774, de 17 de setembro de
2008, mas ainda permanece a regra geral da modalidade).

Assim, o próprio Parecer COSIT/RFB No 05/2018 destacou que nos casos em que é
possível a caracterização como despesa, tais serviços serão considerados insumos, ou se houver
a incorporação ao ativo da empresa, deverá ser calculado o crédito sobre encargos de
depreciação.
São apenas dois cenários possíveis, tomando-se como pressuposto que as
operações atendam os demais requisitos para o reconhecimento do crédito, inclusive a
classificação contábil em que cada item foi registrado:
a) sendo os casos em que é possível a caracterização como despesa, tais serviços
serão considerados insumos. A própria Instrução Normativa no 2.121, de
15.12.2022, art. 176, §1o, VII, determina que se consideram insumos, inclusive,
bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique
aumento de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano
ou
Fl. 4017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.729866/2019-77
9
b) se houver a incorporação ao ativo da empresa, deverá ser calculado o crédito
sobre encargos de depreciação.
O art. 179 da IN 212/2022, determina que compõe a base de cálculo dos
créditos a descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, os valores
dos encargos de depreciação ou amortização incorridos no mês relativos a
Edificações e benfeitorias adquiridas ou construídas em imóveis próprios ou
de terceiros utilizados nas atividades da empresa.

Considerando tais fatos, o pedido de diligência efetuado pela Recorrente me parece
adequado para fornecer mais segurança à análise dos itens, de modo a evidenciar com clareza a
efetiva utilização de cada um, bem como a relação de pertinência que possuem no contexto do
processo produtivo como um todo, com objetivo de evitar glosa sobre valor eventualmente
ativado.
Reputo importante a distinção dos diversos serviços realizados, seja na manutenção
de equipamentos ou imóveis, ou na construção de galpões utilizados no processo industrial, além
dos materiais adquiridos para tais serviços, se representam dispêndios de despesas ou se
incorporados ao ativo da Recorrente.
Assim, existem fortes indícios de que a verdade material, que deve ser perseguida
no curso do processo administrativo, seja evidenciada no curso de uma diligência, bem como na
análise da documentação acostada pela Recorrente.

3. Conversão em Diligência – Quesitos
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, voto para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora, considerando os
documentos acostados pela Recorrente e/ou demais informações que julgar necessária,
providencie o seguinte:

(1) Solicitar à Recorrente que seja evidenciado de modo claro se os serviços que
foram objeto dos contratos em questão se foram contabilizados como despesa
ou como ativo imobilizado;
(2) Solicitar a Recorrente a demonstração inequívoca de que o valor creditado
extemporaneamente efetivamente existe e não foi utilizado em duplicidade;
(3) Elaborar relatório do resultado da análise, bem como demais informações
técnicas, devendo tomar as providências que julgar necessárias para o efetivo
cumprimento da diligência;
Fl. 4018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.729866/2019-77
10
(4) após cumpridas essas etapas, cientificar o contribuinte dos resultados da
diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, retornando-se os autos a este
Conselho para a continuidade do julgamento.

É como proponho a presente resolução.
Francisca das Chagas Lemos.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 4019
DF CARF MF
Original